Tribunal: TJDFT
Processo: 0760703-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA COM O DEFENSOR. GRAVAÇÃO E JUNTADA AOS AUTOS. NULIDADE.
I – CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. A Defesa argui preliminar de nulidade da audiência de instrução ante a gravação e juntada aos autos da entrevista do réu com o seu defensor. No mérito, pretende a absolvição do réu, alegando atipicidade, ausência de dolo e insuficiência de provas.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há nulidade na gravação e juntada aos autos da entrevista do réu com seu defensor.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 185, §5o, do Código de Processo Penal, estabelece que em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor.
4. O prejuízo ao réu, na gravação e juntada da entrevista prévia e sigilosa do réu com sua defensora, é evidente, uma vez que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o mencionado artigo 185, §5o, do Código de Processo Penal, constituindo cerceamento de defesa.
IV – DISPOSITIVO:
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, §5o.
Julgados relevantes citados: STJ, HC 805331 e Resp 1.861.051.